Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRÁTICAS DE ATOS COMPATÍVEIS COM O INTERESSE NA LIDE. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. IMPOSIÇÃO A TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A suposta inércia da parte em não manifestar se persiste o interesse de agir, após o retorno do autos da segunda instância, a qual determinou o regular processamento do feito, não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, especialmente quando constatados atos anteriores que demonstrem inequivocamente a intençao da parte autora no resultado meritório da lide.

2. O magistrado, independentemente da instância em que exerça suas honrosas atividades, deve sempre praticar uma intervenção técnica voltada a eliminar óbices ao exercício das garantias processuais. Logo, são de observância obrigatória por todos os envolvidos em um processo judicial o dever de cooperação e boa-fé, além de diversos princípios de inspiração constitucional como contraditório, razoabilidade, celeridade, e, sobretudo, a garantia de uma entrega da prestação jurisdicional adequada e justa, em atenção ao devido processo legal. A desobediência, então, a tais preceitos enseja a revisão do ato judicial praticado, motivo pela qual a sentença merece ser cassada.

3. Apelação conhecida e provida.